Tribunal: TJDFT
Processo: 0706453-12.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-27

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. IDOSO. ACOLHIMENTO EM INSTITUIÇÃO DE LONGA PERMANÊNCIA. DEFERIMENTO. A Constituição Federal e a legislação infraconstitucional estipulam que a família, a sociedade e o Estado devem proteger e amparar as pessoas idosas, assegurando-lhes sua dignidade e garantindo acesso à rede de serviços de saúde, assistência social e moradia digna, quando verificadas inexistência de grupo familiar ou carência de recursos financeiros próprios ou da família. O autor, pessoa idosa, não tem recursos próprios ou grupo familiar para prover sua moradia, portanto preenche os requisitos legais para usufruir do serviço de acolhimento de longa permanência para idoso. A decisão judicial que assegura os direitos do idoso previsto na Constituição Federal e na Legislação Ordinária não afronta o princípio da separação dos poderes, nem o princípio da isonomia, mormente se considerado que o autor já estava abrigado em instituição estatal, mas teve que abandonar o local por ter sido ameaçado por outros acolhidos.